Tribunal: TJSP
Processo: 1091711-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA – Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento irregular – Danos morais não configurados – Incidência da Súmula no 385 do STJ –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA – Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento irregular – Danos morais não configurados – Incidência da Súmula no 385 do STJ – Existência de apontamento concomitante cuja ilegitimidade não foi comprovada pela requerente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091711-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANIA
APARECIDA DA SILVA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091711-02.2019.8.26.0100 -Voto no 1693
2
Apelação Cível no 1091711-02.2019.8.26.0100
Apelante: Vania Aparecida da Silva Melo
Apelado: Enel Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juiz: Tom Alexandre Brandão
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Voto no 1693
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL
INDEVIDA Inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito Sentença de
parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento
irregular Danos morais não configurados Incidência da Súmula
no 385 do STJ Existência de apontamento concomitante cuja
ilegitimidade não foi comprovada pela requerente Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de sentença (fls. 62/64), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais, proposta por Vania Aparecida da Silva Melo em face de Enel Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, julgou parcialmente procedente o pedido
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão dos
apontamentos realizados em nome da autora no cadastro de inadimplentes. Em virtude da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária de R$500,00.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 66/75), aduzindo, em síntese, que seu
nome foi inserido indevidamente em cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que dá azo
à indenização por danos morais. Nesse contexto, observa que a súmula no 385 do E. STJ é
inaplicável, pois inexistiam outros apontamentos no momento da inscrição irregular em
comento. Por derradeiro, afirma que os juros de mora devem incidir a partir da data do
evento danoso.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o benefício da
gratuidade processual (fl. 22).
Intimada, a ré não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091711-02.2019.8.26.0100 -Voto no 1693
3
O objeto do recurso cinge-se à análise da aplicabilidade da súmula no 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Como é cediço, a incontroversa inexistência do débito permitiria, via de
regra, o reconhecimento de danos morais in re ipsa, porém, vislumbra-se que, no momento
dos apontamentos irregulares ora em análise, a autora teve seu nome inscrito no cadastro de
inadimplentes por outro débito, cuja ilicitude não foi reconhecida, nem tampouco arguida
pela autora, incidindo, in casu, o enunciado da súmula no 385 do STJ, in verbis: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Deveras, no mesmo dia em que disponibilizados os seis apontamentos ora
reconhecidos como indevidos, houve também a anotação do débito de R$1.426,63 pelo
Banco Bradesco S/A (fl. 21), acerca do qual a autora não apresentou qualquer explicação.
Dessa forma, é inelutável a inferência de que as circunstâncias não permitem
afirmar que tal apontamento se deu de forma ilegítima, do que se depreende ser imperiosa a
aplicação da súmula no 385 do STJ, impeditiva do reconhecimento da subsistência de
danos morais. Improcede, pois, conforme decidido pelo douto juízo a quo, o pleito
indenizatório.
Sobre o tema, remansosa a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
Prestação de serviços Pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida e
reparatória de danos morais Sentença de procedência
Fixação de
reparação de danos morais em valor equivalente a dez salários mínimos pelo
E. Juízo de origem Apelação da ré Incidência da Súmula 385 do E.
STJ Existência concomitante de outras anotações de dívidas em nome
da autora Tese de ilegitimidade das demais inscrições de inadimplência
não acolhida Apelação provida, em parte, para reforma, também em parte,
da r. sentença, e afastamento da condenação ao pagamento de reparação de
danos morais. (TJSP; Apelação Cível 1008258-22.2016.8.26.0066; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de
Registro: 24/02/2018). Destaques nossos.
Ação declaratória de inexigibilidade c.c. danos morais Inscrição do nome
do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida desconhecida Sentença
de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, negando a
pretensão danos morais
Possibilidade
Existência de anotações
desabonadora concomitantes a discutida inviabiliza os danos morais
Súmula 385 do STJ
Sentença mantida
Recurso negado.
(TJSP; Apelação Cível 1001633-17.2019.8.26.0405; Relator (a): Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091711-02.2019.8.26.0100 -Voto no 1693
4
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
06/08/2019). Destaques nossos.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE -
ausência de demonstração regular dos débitos pela apelante verossimilhança
das alegações da apelada que recomendavam a inversão do ônus da prova
apelante que não demonstrou a contratação nem o efetivo uso da linha
telefônica pela apelada - débitos inexigíveis - sentença mantida nesta parte.
DANO MORAL inscrição do nome da apelada nos cadastros dos órgãos
restritivos de crédito circunstância que não fez surgir dano de ordem
moral no caso dos autos, porque a inscrição do nome da apelada foi
concomitante a outros apontamentos de dívida cuja inexigibilidade não
se demonstrou - aplicação da Súmula no 385 do STJ - negativação
regularmente efetivada - sentença reformada. Resultado: recurso
parcialmente provido, para o fim de ser afastada a condenação da apelante
no pagamento de indenização por dano moral. (TJSP; Apelação Cível
1013241-44.2017.8.26.0223; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 16/05/2019). Destaques nossos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de arbitrar verba honorária recursal, uma vez que, à luz da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que, na origem, tenha
havido condenação ao pagamento de verba honorária (AgInt no AREsp no 1.349.182/RJ, 3a
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator